Tribunal: TJBA
Processo: 0004643-93.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004643-93.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITITA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE IRECE

Advogado(s)
:
EDER ROSA MENDES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ibititá contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de contribuições sindicais não repassadas ao Sindicato autor, sob o fundamento da revelia.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por vício de fundamentação (
citra petita
), decorrente da falta de apreciação das preliminares e dos argumentos de mérito apresentados na contestação, e a consequente necessidade de anulação do julgamento com retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o CPC, no art. 489, § 1º, IV, impõem ao julgador o dever de fundamentar todas as decisões, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4.
No caso, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência (ID 96625026) partindo da premissa equivocada da revelia do Município, deixando de analisar as questões preliminares de (i) ilegitimidade ativa do sindicato por ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego e (ii) a existência de dúvida sobre a titularidade do crédito em razão de outras entidades sindicais se apresentarem como credoras. Tais questões, arguidas na contestação, são relevantes e poderiam alterar o resultado do julgamento.

5.
A ausência de manifestação sobre teses defensivas essenciais configura julgamento
citra petita
e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da sentença.

6.
Constatado o vício, e não estando o processo em condições de imediato julgamento, descabe a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), sob pena de supressão de instância, sendo impositivo o retorno dos autos ao primeiro grau para que as questões omitidas sejam devidamente analisadas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apreciação da contestação configura nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada (
citra petita
), nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
2. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida necessária para evitar supressão de instância e assegurar o contraditório e o devido processo legal, quando a causa não se encontra madura para julgamento em segundo grau."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004643-93.2013.8.05.0110, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IBITITA
e como apelada
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE IRECE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta